Tribunal: TJES
Processo: 0007178-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007178-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HARLEN ANDRADE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As circunstâncias do delito indicam que o apelante dedica-se à atividade criminosa, em razão do local da apreensão (que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas), as circunstâncias da abordagem (tentou fugir), a quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas, além de já ter sido condenado em diversos processos de apuração de atos infracionais, pelos crimes análogos ao tráfico de drogas. Precedentes.

2. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007178-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HARLEN ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
HARLEN ANDRADE DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 15 de abril de 2021, durante patrulhamento preventivo, na Escadaria Elzebec da Silva, bairro Caratoíra, no município de Vitória/ES, região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram o apelante em atitude suspeita, com uma sacola preta nas mãos.

Consta, ainda, que o apelante, ao receber ordem de parada, tentou de evadir do local, não logrando êxito.

Realizada a abordagem, os agentes encontraram, dentro da sacola carregada pelo apelante, 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína, 12 (doze) papelotes de cocaína, 10 (dez) pedras de crack, e 01 (uma) bucha de maconha, além de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie.

A defesa requer, em suma, a aplicação do tráfico privilegiado.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, as circunstâncias do delito indicam que o apelante dedica-se à atividade criminosa, em razão do local da apreensão (que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas), as circunstâncias da abordagem (tentou fugir), a quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas.

Outrossim, o apelante responde a processo por uso de falsa identidade (0003977-94.2021.8.08.0024), bem como já respondeu por diversos processos de apuração de atos infracionais, pelos crimes análogos ao tráfico de drogas (0032387-36.2019.8.08.0024 e 0037344-85.2016.8.08.0024), e roubo (0017372-27.2019.8.08.0024 e 003533 1-12.2018.8.08.0035).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) 5. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos - 55,84g de maconha e 4,59g de crack (e-STJ, fl. 544) -, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas - Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência: 21/03/2019 - (e-STJ, fl. 462).
6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o crime foi cometido em 7/5/2020. (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Por fim, defiro o pedido formulado pela defensoria pública, para determinar que os autos permaneçam na secretaria da câmara, até o final da tramitação do recurso (id 4200235).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.